Tribunal: TJSP
Processo: 0008742-65.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Crime hediondo ou assemelhado. Reincidência genérica. Reincidência específica. A reincidência que agora se reclama para reclamo do lapso temporal de sessenta por cento para a progressão de regime, pois, é necessariamente aquela assim qualificada pela prática também anterior de crime que toque ao universo da

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Crime hediondo ou assemelhado. Reincidência genérica. Reincidência específica. A reincidência que agora se reclama para reclamo do lapso temporal de sessenta por cento para a progressão de regime, pois, é necessariamente aquela assim qualificada pela prática também anterior de crime que toque ao universo da Lei 8.072/1990.